Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703494-74.2025.8.07.0003 APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA APELADO: JUCINEIDE ABRANDES DE OLIVEIRA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DESPACHO A ré, nas razões da apelação, alega que “[...] impôs à empresa um desequilíbrio temporário, mas severo, em sua saúde financeira, o qual se traduz, na prática, em impossibilidade de suportar os custos processuais do presente feito — como taxas judiciárias, custas de diligências, perícias e demais encargos — sem afetar sua estabilidade e a continuidade regular de suas atividades empresariais” (id. 73575924, pág. 3), por isso não recolheu o preparo. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 74170242), a ré não se manifestou (id. 74782758), portanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Indefiro o pedido recursal de gratuidade justiça. Intime-se a apelante-ré para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Após, retorne concluso. Brasília - DF, 7 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora